Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO. COLISÃO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O autor/recorrente pleiteia a condenação do réu/recorrido ao pagamento de R$ 10.068,00 (dez mil e sessenta e oito reais), a título de danos materiais, bem como pleiteia reparação por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Segundo exposto na inicial, o autor/recorrente contratou em 13.04.2020 seguro para sua motocicleta, com cobertura de colisão em terceiros. Relata que no dia 21.12.2020 se envolveu em um sinistro com um veículo Renault Duster e a cobertura foi negada pelo réu/recorrido, tendo em vista que o seguro não abrangeria casos de negligência, imprudência e imperícia do condutor, visto que o segurado teria sido imprudente ao realizar uma ultrapassagem, o que violaria a boa-fé contratual, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. Narra que, não obstante a ultrapassagem, não se mostra devida a exclusão por agravamento do risco, eis que de sua parte não houve comportamento malicioso.
4. Nas razões recursais, o autor/recorrente defende que a sentença recorrida não estaria devidamente fundamentada nos fatos. Reitera que trafegava com sua motocicleta em via de mão dupla, a qual possuía faixa seccionada. Argumenta que o local permitiria a realização de ultrapassagem e não havia outro veículo na via contrária, no momento em que iniciou a manobra de ultrapassagem pelo caminhão que trafegava à sua frente. Contudo, o referido caminhão obstruiu a sua visibilidade, de modo que não percebeu a existência de um cruzamento, o que ocasionou a colisão com o veículo Renault Duster.
5. Quanto à manobra realizada pelo autor/recorrente, o documento de ID 26530089, redigido por Agente da Polícia Federal, atesta que “o acidente ocorreu quando MAYCON FERREIRA DO VALE, RG 316512-6 SSP/DF, CONDUTOR DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN, DE COR preta, placas JHZ9303, ultrapassava a VTR supracitada, e colidiu-se com MARCIO DA FONTE MAGALHÃES, RG 5945343MB-RJ, que conduzia o RENAULT DUSTER, FEH4008, COR VERMELHA, quando passavam por um cruzamento na via SMAS TRECHO 4, fazendo com que a motocicleta ficasse imprensada entre os dois veículos. Não houve vítimas”.
6. Assim, não havendo outras provas nos autos que possam infirmar a declaração de agente dotado de fé-pública, entendo que essa dinâmica do acidente deve ser considerada para a solução da lide.
7. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1280718, DJE: 1/10/2020; 6a Turma Cível, acórdão 1108557, DJE: 31/7/2018; 7a Turma Cível, acórdão 1070688, DJE: 15/2/2018; 1a Turma Recursal, acórdão 1110710, DJE: 9/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1215889, DJE: 21/11/2019).
8. A demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço, notadamente de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados e cobrança de taxas, ou seja, com nítida característica de seguro, tem natureza de relação de consumo, de modo que as partes encontram-se inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e de consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. (Acórdão 1207732, 07064731920198070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
9. O artigo 38, § 1o, do regulamento editado pelo réu/recorrido estabelece que a proteção veicular compreende, no caso de acidente, “danos materiais causados por colisão, capotamento, abalroamento, queda, acidente durante transporte por meio apropriado, queda de objetos externos sobre o veículo, granizo (cobertura somente para a Região Sudeste do Brasil), submersão por inundação ou alagamento de água doce, bem como despesas necessárias como socorro e salvamento do veículo”.
10. Em relação à cobertura a terceiros, o artigo 46, § 1o, do regulamento, prevê que os “eventos danosos contra veículos de terceiros somente terão cobertura desde que o BO (Boletim de Ocorrência) feito pelo associado ou que o representante no momento do evento, esteja com todas as informações necessárias. Além disso, a culpa pelo evento deve ser incontestavelmente do associado ou de quem conduza o seu veículo. Os referidos danos somente serão recuperados ou ressarcidos caso estejam inferiores a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de plano básico e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de plano ouro, por evento no caso de carros de passeio e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para caminhões, vans, carreta, cavalo mecânico. Quando o veículo for motocicleta, o valor máximo será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.
11. Nessa perspectiva, é assegurado ao consumidor a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas abusiva no fornecimento de produtos e serviços (art. 6o, IV e 39, caput, do CDC).
12. No caso dos autos, verifico que não houve agravamento do risco pelo autor/recorrente. Não há evidências de que ele transitava acima da velocidade permitida ou de que estaria sob o efeito de substância psicoativa. Outrossim, não há comprovação de que no local do acidente era a proibida a ultrapassagem ora mal sucedida.
13. O artigo 29, inciso X, alínea “c” do Código de Trânsito Brasileiro prevê que todo condutor, antes de efetuar uma ultrapassagem, deve certificar-se de que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário. No caso dos autos, entendo que, dada a extensão do veículo oficial que seguia a frente do autor/recorrente (um caminhão), não lhe era previsível a aparição do veículo Renault Duster na direção oposta da via.
14. Além disso, o artigo 46, § 1o, do regulamento, é contraditório, porquanto assegura cobertura a terceiros no caso de culpa incontestável do associado. Entretanto, o réu/recorrido atribui culpa ao autor/recorrente e no mesmo ato recusa a cobertura securitária ao terceiro prejudicado.
15. A cláusula referida pelo réu/recorrido para negativa de cobertura (artigo 51) não se coaduna com os princípios da probidade e boa-fé que devem nortear as relações contratuais (artigo 422, do Código Civil), devendo ser considerada, ainda, estipulação de obrigação iníqua e abusiva, ao colocar o consumidor em desvantagem exagerada e irrazoável, conforme art. 51, IV, do CDC (diálogo das fontes).
16. Dessa forma, entendo que na espécie é cabível a cobertura securitária para reparo da motocicleta do autor/recorrente e do veículo do terceiro Márcio da Fonte Magalhães, desde que o autor/recorrente efetue o pagamento da franquia, pois há documento nos autos que demonstra que esse valor foi exigido pelo réu/recorrido e posteriormente teria sido restituído ao autor/recorrente.
17. Quanto aos danos materiais na motocicleta do autor/recorrente, verifico que não ultrapassaram 75% (setenta e cinco por cento) do valor de mercado (artigo 38, § 4o do regulamento). Assim, cabível o ressarcimento pelo menor orçamento apresentado, qual seja, aquele anexado ao ID 26529058 - Pág. 10, no valor de R$ 5.050,94 (cinco mil e cinquenta reais e noventa e quatro centavos). No tocante ao veículo Renault Duster, o menor orçamento apresentado é de R$ 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais), conforme documento de ID 26529058 - Pág. 18.
18. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do réu/recorrido tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do autor/recorrente.
19. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido a custear o reparo da motocicleta Honda CG Fan 150 de placa JHZ-9303, bem como do Renault Duster de placa FEH-4008, observados os menores orçamentos apresentados e desde que o autor/recorrente efetue o pagamento da franquia, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos para o caso de descumprimento. Caso os reparos já tenham sido realizados às expensas do autor/recorrente, e sejam devidamente comprovados em fase de cumprimento de sentença, fica o réu/recorrido desde já condenado a ressarcir ao autor/recorrente o valor de R$ 5.050,94 (cinco mil e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), referente ao conserto da motocicleta, bem como a quantia de R$ 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais) para o conserto do Renault Duster, condicionados igualmente ao pagamento de franquia.
20. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.